Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-61.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000769-61.2020.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
Agravada: MARIA HELENA LELIS TAVARES
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DO 1.o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, que deferiu a medida de urgência, para o fim de determinar o fornecimento de 03 (três) aplicações da medicação antiangiogênico (anti VEGF) no olho da Agravada, diagnosticada com degeneração da mácula e do polo posterior (CID H35.3).
Argumenta o Agravante que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que não possui legitimidade/competência para o fornecimento de medicamento de alto custo.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da liminar outrora concedida pelo juízo de origem, afastando a responsabilidade do Município a para cobertura do medicamento postulado pela Agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão objurgada não merece reforma, pois, no caso, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão agravada resultar em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Com efeito, o artigo 196 da CRFB/1988 contém preceitos de eficácia plena, pois o direito subjetivo do cidadão à saúde é, diretamente, determinado, pelas políticas sociais e econômicas nesta área pela Administração Pública.
Por outro lado, o seu artigo 6.o traz o rol dos direitos sociais, dentre eles, encontra-se previsto o direito à saúde, que consiste em dever do Estado e direito de todos, configurando, assim, ato ilegal a negativa do exercício do referido dever.
A Lei Federal n.o 9.656, de 03 de junho de 1998, determina em seu artigo 12, § 2.o, inc. I, e § 3.o, a obrigatoriedade de atendimento nos casos de emergência. Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
Em sequência ao dispositivo transcrito, o artigo 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral.
O relatório médico colacionado aos autos indica que a Agravada possui diagnóstico de degeneração da mácula e pólo posterior (CID H35.3) com grave comprometimento ocular, com risco de perda irreversível da visão.
Assim, a situação em que se encontra a Agravada demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o uso do medicamento postulado poderá a Agravada manter a doença sob controle.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz do 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA